Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715884-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FELIPE LOPES DA SILVA, JULIANA MARIA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra a decisão proferida pelo Juiz Plantonista, nos autos no. 0707977-12.2023.8.07.0006, na qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, “para determinar que a Ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, autorize a internação de urgência da parte autora para realização de parto emergencial, bem como demais procedimentos e tratamentos indispensáveis à parturiente e ao filho(a) por período ilimitado, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4°, do CPC”. Em apertada síntese, a agravante alega que o quadro da agravada não é de urgência ou emergência, de forma que a recorrida deve cumprir o período de carência previsto no contrato firmado entre as partes, sob pena de afronta ao equilíbrio contratual. Assevera que a decisão liminar teria sido ultra petita, pois não houve pedido de assistência por “período ilimitado” e, se fosse o caso de urgência ou emergência, o que não é, caberia a operadora de plano de saúde o atendimento pelo prazo restrito de 12h (doze horas). Por fim, defende o não cabimento da multa, em razão do pronto cumprimento da liminar. Subsidiariamente, sustenta que deve ser aplicado prazo razoável para o cumprimento da liminar imposta e que a multa cominada é desproporcional e desarrazoada, em razão do valor excessivo imposto. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, requer: a) seja realizado o procedimento cirúrgico na rede credenciada da Operadora e, caso o procedimento seja realizado de forma particular, requer seja observado o limite contratual de reembolso; b) a não aplicação de multa; c) seja fixada caução, nos termos do art. 300, §1o, do CPC. Preparo recolhido (ID 58205217). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura dos procedimentos pleiteados pela agravada, os quais foram solicitados por profissional de saúde. Isso porque, segundo dispõe o art. 35-C, incisos I e II, da Lei no. 9.656/1998, os casos de emergência e urgência, dispensam o período de carência contratual. Os casos de urgência são definidos como os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e, os de emergência, como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso em exame, os procedimentos solicitados foram negados administrativamente, sob o argumento de “carência contratual”. Contudo, segundo consta do laudo médico, a emergência decorreu de uma complicação gestacional, a qual poderia levar o feto a óbito intrauterino. Segundo o profissional, o feto se encontrava em sofrimento fetal agudo, estando há mais de 8 horas sem movimentação perceptível e apresentando episódio de bradicardia fetal (ID 191064634 de origem). Portanto, não vislumbro, de plano, a alegada inexistência de urgência/emergência. Em relação ao risco de dano grave, também não se encontra preenchido tal requisito. O custeio do procedimento solicitado pelo médico não onera de sobremaneira a agravante e pode ser facilmente revertido, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência de direito da agravada. No que tange à multa cominatória, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique sua suspensão. Portanto, não resta configurado um dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo também em relação às astreintes. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de fixação de caução em liminar. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va